Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-75.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000474-75.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LAIS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 027.331.701-63 (RECORRIDO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA DO SERVIÇO PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PLEITO DE RECEBIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – NÃO USUFRUTO DA LICENÇA ENQUANTO EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – INDICES DE JUROS E CORREÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO COM BASE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

Diante da comprovação de que o servidor público encontra-se na inatividade (aposentado), faz ele jus à conversão em pecúnia do referido benefício, em razão de a licença-prêmio não ter sido gozada e nem mesmo utilizada em dobro como tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, tal incidência será realizada nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 870947.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar 03 (três) meses de Licença-Prêmio convertida em pecúnia, referente ao período de 08/02/2005 a 07/02/2010, no montante de R$ 16.790,01 (dezesseis mil, setecentos e noventa reais e um centavo), conforme dispositivo que cito:

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a pagar 03 (três) meses de Licença Prêmio convertida em pecúnia referente ao período de 08/02/2005 a 07/02/2010, no montante de R$ 16.790,01 (Dezesseis mil, setecentos e noventa reais e um centavo), a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E
[1]
, desde a propositura da ação,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida alegou, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovente não faz jus à conversão da licença-prêmio em pecúnia, posto que não há provas de que requereu o gozo das mesmas enquanto estava em atividade.

Alegou, ainda, que deve ser afastada a incidência do IPCA-E (IBGE), determinando a aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997 em todo o período de correção monetária para fixar a Taxa Referencial como índice de atualização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, ainda, afastar a incidência do IPCA-E.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu alegando ausência de provas de que a parte promovente requereu o gozo da licença-prêmio dos períodos de 2005 a 2010, tendo abdicado de tal direito, não fazendo jus à sua conversão em pecúnia, bem como pretende que seja afastada a incidência do IPCA-E (IBGE), determinando a aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997 em todo o período de correção monetária para fixar a Taxa Referencial como índice de atualização.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para modificar os índices de juros e correção, pois é fato incontroverso que a servidora pública não usufruiu de sua licença-prêmio, relativa ao período de 2005 a 2010, enquanto estava em atividade.

Em que pese a alegação de ausência de provas de requerimento do gozo da licença-prêmio dos períodos discutidos, enquanto o servidor público ainda estava em atividade, tal fato não exime o dever de conversão de tal direito em pecúnia com a devida restituição do valor pretendido (R$ 16.790,01), sob pena de enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

Diante da comprovação de que a servidora pública encontra-se na inatividade (aposentada), a mesma faz jus à conversão em pecúnia do referido benefício, em razão de a licença-prêmio não ter sido gozada e nem mesmo utilizada em dobro como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto.

No entanto, parcial razão assiste à parte Recorrente quanto aos índices de juros e correção monetária, uma vez que se trata de demanda proposta em face da fazenda pública, devendo-se respeitar o quanto decidido pela Suprema Corte.

Destaco que após muita controvérsia a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o seguinte entendimento:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No caso dos autos, devem ser aplicados o entendimento constante no Recurso Extraordinário (RE) 870947, posto que o período de licença-prêmio pretendido (08/02/2015 a 07/02/2010) passa por dois marcos de tal julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, fixar os juros de mora correspondentes à taxa Selic; bem como no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021